Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746032-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON BRAGA DA SILVA IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro os pedidos de ID n. 66219060 e 66219067. À secretaria para cadastrar os advogados, conforme substabelecimento de ID n. 66219061. Quanto ao pedido de sustentação oral, atente-se os d. advogados para os procedimentos da Turma para sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator